Tribunal: TJES
Processo: 5006368-72.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): JAIME FERREIRA ABREU
Órgão julgador: JAIME FERREIRA ABREU
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento; Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2022-12-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006368-72.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: DOUGLAS LUIZ ALVES AMORIM registrado(a) civilmente como DOUGLAS LUIZ ALVES AMORIM
COATOR: JUIZO DE SAO MATEUS - 1ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A
):JAIME FERREIRA ABREU

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU - Relator / 011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / 015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para DENEGAR A ORDEM.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU

PROCESSO Nº
5006368-72.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: DOUGLAS LUIZ ALVES AMORIM

COATOR: JUIZO DE SAO MATEUS - 1ª VARA CRIMINAL

Advogados do(a) PACIENTE: MARCELO MIGUEL REGETZ MONTEIRO - ES22693-A, CHARLES PESTANA COELHO JUNIOR - ES32776

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
Habeas Corpus,
impetrado em favor de
DOUGLAS LUIZ ALVES AMORIM
, denunciado pela suposta prática do crime previsto no art. 121, § 2º, incisos I e IV c/c artigo 61, alínea “j”, na forma do artigo 29, todos do Código Penal Brasileiro, apontando como autoridade coatora o
DOUTO JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE SÃO MATEUS/ES.

Aduz a defesa, em apartada síntese, que as informações da perícia oficial, não estão em conformidade com as do auto de apreensão.

Requerem os impetrantes que seja declarada a quebra da cadeia de custódia e, por conseguinte, considerada a prova ilícita, anulando os atos desde o Inquérito Policial, por estar eivado de nulidades, ou desde a denúncia, ante sua demonstrada inépcia, (falta de justa causa).

Subsidiariamente, a combativa defesa pugna pelo desentranhamento da prova ilícita dos autos, prosseguindo o feito, e que seja expedido o alvará de soltura.

Pois bem.

Preliminarmente, registra-se

que a douta procuradoria de justiça opinou pela prejudicialidade do pedido, argumentando que a superveniência da sentença de pronuncia constituiu novo título, com natureza e fundamentação diversas. Todavia, se nota que tal manifestação, não condiz com os elementos dos autos, haja vista que os motivos da garantia da ordem pública e da conveniência da instrução estão presentes na decisão que decretou a preventiva (ID Nº 3089360), bem como na sentença de pronuncia (ID Nº 2949287), logo, o writ não está prejudicado.

A jurisprudência majoritária pátria tem o mesmo entendimento. Veja:

“[...] RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA.
SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO DECRETO PRISIONAL. AUSÊNCIA DE NOVO TÍTULO. PREJUDICIAL REJEITADA
. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Rejeitada a preliminar de prejudicialidade suscitada pelo Ministério Público. Conforme precedente desta Quinta Turma, a superveniência de sentença de pronúncia ou condenatória não constituirá "título novo", de modo a prejudicar o conhecimento do habeas corpus, se a ela nenhum fundamento novo for acrescentado
(HC n. 288.716/SP, Rel. Ministro NEWTON TRISOTTO - Desembargador Convocado do TJ/SC -, Quinta Turma, julgado em 25/11/2014, DJe 1º/12/2014), como ocorreu na espécie.

6. Recurso conhecido e não provido. [...]” (RHC n. 121.625/AL, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 4/2/2020, DJe de 10/2/2020.)

“[...] RECURSO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA.
SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA DE PRONÚNCIA. NOVA DECISÃO QUE NÃO AGREGA MOTIVAÇÃO AO DECRETO PRISIONAL
. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. INOCORRÊNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. NÃO EVIDENCIADO. RECURSO DESPROVIDO.

1. Esta Quinta Turma possui firme entendimento no sentido de que a manutenção da custódia cautelar por ocasião de sentença de pronúncia superveniente não possui o condão de tornar prejudicado o writ em que se busca sua revogação, quando não agregados novos e diversos fundamentos ao decreto prisional primitivo. Precedentes.

7. Recurso ordinário em habeas corpus desprovido. [...]” (RHC n. 114.454/AL, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 23/6/2020, DJe de 29/6/2020.)

Quanto ao mérito, se faz necessário transcrever trechos da denúncia:

“[...] Conforme se extrai dos autos do Inquérito Policial acima referenciado, no dia 06 de junho de 2020, por volta de 01 h53min, no final da rua E, bairro Seac, São Mateus/ES, os denunciados, ALISSON DE SOUZA BARBOSA, RAYLLAN FERREIRA MARTINS e DOUGLAS LUIZ ALVES

AMORIM, em comunhão de esforços e unidade de desígnios, mataram Horras Lima da Cruz, mediante diversos disparos de arma de fogo.

Consta que na mencionada madrugada Horras participava de uma festa na residência de Gilmar Soledade, casa n° 29 da aludida rua, ocasião em que ALISSON e RAYLLAN chegaram repentinamente ao local e, de inopino, efetuaram diversos disparos de arma de fogo contra a vítima, causando-lhe cerca de 20 (vinte) perfurações, muitas delas na cabeça.

Deflui que durante os disparos Horras ainda tentou se esquivar, correndo para o interior do imóvel, contudo sem êxito, na medida em que ALISSON e RAYLLAN lograram alcançá-lo e consumar seu intento.

Emerge ainda, que o delito foi praticado a mando de DOUGLAS, por motivos relacionados ao comando do tráfico de entorpecentes na região, pois Horras era proprietário de um bar no bairro e estava vendendo droga sintética no local.

Exsurge que na época em que a vítima abriu o estabelecimento, DOUGLAS disse para o ofendido que "não era para abrir boca de fumo ali senão ia tomar um tirambaço".

Diante da narrativa acima, vê-se que o homicídio em questão foi praticado por motivo torpe, na medida em que levado a efeito por questões relacionadas ao comando do tráfico de drogas na região.

Demais disto, calha ressaltar que o crime foi praticado mediante recurso que dificultou a defesa do ofendido, que foi surpreendido pela ação delituosa, eis que ALISSON e RAYLLAN chegaram repentinamente ao local em que Horras estava e, de inopino, efetuaram diversos disparos de arma de fogo contra a vítima. [...]”

No ID de N°. 3089340, em sede de informações, a apontada autoridade coatora informou o regular prosseguimento do feito. Vejamos:

“[...] O Ministério Público Estadual, em 12 de Janeiro de 2021, ofereceu denúncia em face de DOUGLAS LUIZ ALVES AMORIM (fls. 02/03), imputando-lhe a prática do crime previsto no art. 121, §2°, inciso I e IV c/c artigo 61, inciso II, alínea “j”, na forma do artigo 29 todos do Código Penal.

Boletim Unificado às fls. 07-08.

Auto de apreensão à fl. 13.

Registro de denúncia à fl. 14.

Auto de reconhecimento indireto às fls. 37-38.

Laudo de Exame Cadavérico às fls. 46-50 e 54-58.

Laudo de exame de local de homicídio às fls. 63-79.

Laudo de exame de arma de fogo às fls. 103-110.

Auto de apreensão às fls. 157-158.

Proferida a sentença de pronúncia às fls. 1156-1162v°.

Decisão do Colendo Superior Tribunal de Justiça às fls. 1199-1202 denegando a ordem em habeas corpus.

Acrescenta-se que a alegação trazida no presente habeas corpus
(HC nº 5006368-72.2022.8.08.0000)
, referente a quebra da cadeia de custódia, foi levantada pela douta Defesa em alegações finais (fls. 941/964), tendo sido enfrentada a matéria na decisão de pronúncia (fls 1156/1162-v), não sobrevindo recurso pela douta Defesa do acusado Douglas Luiz Alves Amorim, conforme certidão de trânsito em julgado de fl. 1179, formando-se traslado em razão da interposição de recurso pelos dois corréus (fls. 1180/1181). [...]”

É mister

transcrever trechos da sentença de pronuncia (ID N°2949287), que traz informações relevantes prestadas pelo perito oficial. Vejamos:

“
[...] 1.1 O material do envelope n° 0287831 e 287832 foram entregues lacrados pela autoridade responsável pelo plantão do dia conforme assinatura e número funcional do responsável pelo recebimento. Vale ressaltar que perito usa o termo observando macroscopicamente nas condições locais, e muitas das vezes utiliza o termo fragmentos para partes de projéteis, partes de estojos ou para projéteis dependendo da deformidade de partes do cartucho recolhidos no local. Diante do exposto, com aparelhos mais sofisticados o exame fica mais evidenciado. Saliento que os materiais foram entregues, encaminhados e examinados em conformidade com os vestígios recolhidos no local do homicídio. 1.2 Informo ainda a autoridade que os envelopes originais encontram-se lacrados em outro envelope conforme foto do código de visualização e que possuo cópias dos originais dos respectivos recibos. Informo que os materiais foram entregues de acordo com o recolhido no local. A razão da divergência está na descrição no laudo do material recolhido. Aonde se lê 32 (trinta e duas) cápsulas, o correto é: 03 (três) estojos, conforme descrito no envelope n° 0287832. Retificando o erro de descrição, o quarto estojo sem condições técnicas conforme laudo do examinador da seção de balística, o perito do local o acondicionou como fragmentos no envelope nº: 0287831 conforme explicação no item 1.1. Quanto aos projéteis estão de acordo com o recolhido no local do crime acondicionados no envelope 0287831. Aonde o perito descreveu no laudo 08 projéteis e fragmentos era outro projétil. Fato também já devidamente explanado. 1.3 Quanto ao destino das 05 (cinco) munições questionadas não foram recolhidas nesse local. Devendo se excluir essa descrição da redação do referido laudo. [...]” (grifei)

Extrai-se dos autos, portanto, que a aparente contradição entre as informações prestadas pela perícia oficial e as constantes do auto de apreensão trata-se, na realidade, de mero erro material, uma vez que as informações fornecidas pelo juízo foram esclarecedoras, não tendo havido qualquer prejuízo para a defesa.

Corroborando o parágrafo em epígrafe, vislumbra-se que a ilustríssima defesa não comprovou qualquer ilegalidade quanto a prova coletada no dia dos fatos, como a ocorrência de adulterações, supressões ou inserções de arquivos no material coletado. Destarte, não merece prosperar o pleito de reconhecimento da quebra da cadeia de custódia.

O STJ possui julgados no mesmo sentido. Vejamos:

“[...] RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. OPERAÇÃO TEINIAGUÁ. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS.
QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA DA PROVA. NÃO CONSTATADA.
APREENSÃO DE DROGAS NO CURSO DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. FEITO COMPLEXO. PLURALIDADE DE RÉUS. RECURSO ORDINÁRIO NÃO PROVIDO. COM RECOMENDAÇÃO.

3. Quanto à suposta quebra da cadeia de custódia, o Tribunal de origem afirmou não vislumbrar qualquer evidência concreta de ocorrência de mácula às provas, sendo certo que a defesa também não foi capaz de apontar a ocorrência de adulterações, supressões ou inserções de arquivos no material coletado. Dessa maneira, não há como acolher o pleito defensivo nos moldes postulados sem nova e aprofundada incursão no conjunto probatório, providência inviável pela estreita via do habeas corpus
, ainda que apropriada e necessária no desenrolar da instrução penal, ocasião em que poderão ser arguidos todos os pontos tidos por relevantes para apreciação do juiz competente.

6. Recurso ordinário improvido. [...]” (RHC n. 155.979/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 22/2/2022, DJe de 25/2/2022.)

Como é cediço, para que seja reconhecida a nulidade deve ser demonstrado o prejuízo. Vejamos julgado do STJ:

“[...] AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. NULIDADE. ESTUPRO DE VULNERÁVEL CIRCUNSTANCIADO. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. DECISÃO QUE INDEFERE REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIAS. NÃO CONFIGURAÇÃO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. ILEGALIDADE MANIFESTA NÃO EVIDENCIADA. AGRAVO IMPROVIDO.

1. Inicialmente, registre-se o entendimento desta Corte Superior, no sentido de que o Código de Processo Penal adota nas nulidades processuais o princípio da pas de nullité sans grief, segundo o qual somente há de se declarar a nulidade se, alegada em tempo oportuno, houver demonstração ou comprovação de efetivo prejuízo para a parte
(AgRg no HC n. 707.068/RJ, Ministro Olindo Menezes, Desembargador convocado do TRF 1ª Região, Sexta Turma, DJe 22/4/2022).

4. Agravo regimental improvido. [...]” (AgRg no HC n. 743.854/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 13/9/2022, DJe de 6/10/2022.)

Feitas tais considerações, não verifico a ocorrência de constrangimento ilegal, razão pela qual
D
ENEGO A ORDEM DE
HABEAS CORPUS
impetrada.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

HABEAS CORPUS
– HOMICÍDIO QUALIFICADO – QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA – NÃO CONFIGURADA – ORDEM DENEGADA.

1.
In casu
, não restou comprovado nenhum prejuízo efetivo ao paciente em relação ao erro material cometido pela perícia técnica, não havendo que se falar em quebra da cadeia de custódia da prova.

2.
Somente há de se declarar a nulidade se houver comprovação de efetivo prejuízo para parte. Precedentes. STJ.

3.Ordem denegada.

DECISÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de HABEAS CORPUS Nº 5006368-72.2022.8.08.0000, em que é paciente DOUGLAS LUIZ ALVES AMORIM, sendo autoridade coatora o MM. JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DE SÃO MATEUS/ES. ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Criminal, na conformidade da ata e notas taquigráficas da Sessão, à unanimidade, em DENEGAR A ORDEM postulada em favor do paciente, nos termos do voto do Relator.